Tribunal: CARF
Processo: 13839.721027/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.721027/2013-51
ACÓRDÃO
2301-011.696 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DORIVAL ADEMIR CECCATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DELIMITAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Todos os fatos e motivos devem ser apresentados na Impugnação, nos
termos dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235, de 1972. A apresentação de
novos fatos ou motivos alegados somente na fase recursal, não serão
conhecidos por ter ocorrido a preclusão. A exceção a essa regra processual
é quando se tratar de matéria de ordem pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.696 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721027/2013-51
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-70.545, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada contra a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO do IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA-IRPF – relativo ao ano calendário 2009 – por verificar dedução indevida
de despesas médicas.
O Acórdão decidiu por acolher os argumentos da defesa quanto à possibilidade de
acolher o pagamento realizado para fins de exclusão da multa de ofício, mas entendeu que a
declaração retificadora não poderia surtir efeito posto que o contribuinte tinha perdido a
espontaneidade no período.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
11/02/2016. Em 11/03/2016 apresentou Recurso Voluntário, aduzindo pelo cancelamento da
multa de mora por aplicação da denúncia espontânea.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo.
Para melhor compreender a o assunto em lide é necessária uma cronologia dos
fatos ocorridos.
 22/04/2010: envio da DIRPF original sem a despesa médica glosada.
 06/04/2011: envio da DIRPF retificadora incluindo a despesa médica.
 22/02/2012: início do procedimento fiscal
 06/03/2012: envio da DIRPF retificadora excluindo a despesa médica
 31/05/2012: pagamento do DARF com o valor do imposto após a exclusão
da despesa
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.696 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721027/2013-51
3
 22/04/2013: ciência da Notificação de Lançamento no valor de R$ 4.009,66 e
multa de ofício de R$ 3.007,24.
Em sua impugnação o contribuinte alega que realizou o pagamento do valor total
de R$ 5.689,44, sendo R$ 4.009,66, a título de principal, R$ 801,70 de multa de mora e R$ 878,08
de juros de mora, em data anterior a atuação, e assim pede o cancelamento pois o débito já
estaria liquidado.
A DRJ concluiu que, como o início da ação fiscal ocorreu em 22/02/2012 e a
retificação da DIRPF foi posterior, em 06/03/2012, a retificadora enviada não era válida, pois o
contribuinte tinha perdido a espontaneidade. Contudo, entendeu como válido o pagamento, pois
ele ocorreu em 31/05/2012, decorrido mais de 60 dias do início da ação fiscal e sem qualquer ato
que renovasse o procedimento fiscal, período que o contribuinte já havia readquirido a
espontaneidade. Deste modo, concluiu que o pagamento estaria sujeito tão somente a multa de
mora, já devidamente recolhida, de modo que reconheceu a liquidação integral do crédito
tributário lançado de ofício.
A parte não provida na impugnação foi tão somente aceitar como válida a DIRPF
retificadora enviada no período em que o contribuinte ainda estava sob fiscalização.
No recurso o pedido é diferente da impugnação pois solicita o reconhecimento que
a multa de mora, já recolhida com o principal, seja declarada indevida, por entender que o
pagamento realizado se constitui em confissão de dívida, nos termos do art. 138 do CTN.
Este tema não foi apresentado na impugnação e não pode ser agora aventado no
recurso pois já está precluso, nos termos do arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972 e não
também por não constituir no motivo do lançamento.
Como esse foi o único assunto trazido no recurso, não há lide a ser apreciada.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 116
DF CARF MF
Original